Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749637-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRT ENGENHARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, Processo no 0730889-23.2020.8.07.0001, em que litiga com WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA, recebeu os embargos em seu efeito suspensivo e determinou a citação para a apresentação de resposta (ID 75515707). Em suas razões recursais (ID 21458192), a agravante aduz, em síntese, a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. No mérito, assevera que o artigo 434, do Código de Processo Civil, disciplina que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações; porém, nenhum dos documentos que instruem os Embargos de Terceiro comprovam ou tentam comprovar a existência de união estável supostamente estabelecida entre o Agravado e Fernanda Silva Sousa, que figurou como fiadora no contrato que amparou a ação monitória. Discorre sobre a possibilidade de penhora do imóvel e sobre os ônus da prova, arguindo a litigância de má-fé do agravado e a tentativa de fraudar a execução. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 21458198). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Por sua relevância para a compreensão da questão posta em análise no presente recurso, transcrevo abaixo a decisão agravada: Recebo os presentes embargos de terceiros em seu efeito suspensivo unicamente quanto ao bem discutido na inicial, a saber, o imóvel de matrícula 162701, registrado 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Livro 2 – Registro Geral. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Promova a Secretaria traslado de cópia da presente decisão para o processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001. Cumpridas as determinações acima, venha o supracitado processo concluso para decisão. Sabe-se que, a teor do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, sob pena de nulidade. A motivação, para além de exercer uma função política, é uma garantia processual, e, como tal, assegura às partes um mecanismo formal de controle dos atos judiciais, possibilitando o conhecimento das razões que levaram ao convencimento do magistrado e permitindo eventuais impugnações. No caso concreto, como se observa da decisão acima transcrita, o d. magistrado a quo não apresentou a razão pela qual recebeu os embargos de terceiro com efeito suspensivo, carecendo totalmente de fundamentação quanto ao ponto a decisão vergastada. É relevante rememorar que, na forma do artigo 678, do Código de Processo Civil, a suspensão das medidas constritivas poderá ser determinada se o juiz reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse do bem litigioso. Destarte, tem-se que os embargos de terceiro não possuem efeito suspensivo automático, devendo, pois, ser atribuído tal efeito em decisão fundamentada, o que a toda evidência não foi realizado pelo Juízo a quo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar para afastar o efeito suspensivo conferido pela decisão agravada, por ausência de motivação, devendo, contudo, ser determinado que outra deliberação seja proferida, de forma a possibilitar que o d. magistrado pronuncie-se sobre a questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, em antecipação da tutela recursal, afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro, determinando, contudo, que o magistrado a quo pronuncie-se acerca dos motivos que o levaram a receber os embargos com efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator